Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701705-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal (Processo no 0750015-38.2025.8.07.0016), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID 237226375 - autos de origem). Sustenta a agravante que o argumento utilizado pelo juízo a quo para indeferir o pedido de tutela de urgência não se faz coeso com a situação apresentada pela paciente, tampouco pelo seu relatório médico, que explicitamente indica a necessidade da realização da consulta ora indicada, uma vez que a parte autora possui diagnóstico de NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA (CID: C50), e possui comorbidades como Hipertensão arterial, Gastrite Crônica, Distúrbio do Sono, Nefrolitíase em rim esquerdo e Osteoporose. Alega que a parte autora está inserida na classificação EMERGÊNCIA/VERMELHO, desde 15/04/2025, para a CONSULTA EM RADIOTERAPIA. Aduz que a demanda é de suma urgência, tendo em vista que para a plena recuperação do estado de saúde da parte autora é necessária a realização das consultas em questão para que seja possível sua recuperação. Assevera que, quando a principal hipótese diagnóstica é neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável (cf. Lei Federal no 12.732/2012). Afirma que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único (cf. Lei Federal no 12.732/2012). Discorre sobre a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e de evidência. Pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça bem como da antecipação dos efeitos da tutela recursal "para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização de CONSULTA EM RADIOTERAPIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde da paciente". No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, o relatório médico constante do ID 72318415 - Pág. 17, datado de 22/05/2025, informa que a agravante é paciente com diagnóstico de "neoplasia maligna da mama com lesão invasiva e metástase para linfonodo à D. CID 10:C508" e que apresenta comorbidades como Hipertensão arterial, Gastrite Crônica, Distúrbio do Sono, Nefrolitíase em rim esquerdo e Osteoporose. Informa ainda que a enfermidade da paciente apresenta progressão rápida e evidente, que a demanda é sensível ao tempo e que a demora superior a 30 (trinta) dias para o fornecimento das providências prescritas compromete a segurança e a eficácia do tratamento. Menciona que a doença é progressiva, agressiva e abrevia a expectativa de vida da paciente, sendo que sua taxa de sobrevida pode cair para menos de 30%. Afirma que, caso não haja o tratamento devido com a maior brevidade possível, a doença tornar-se-á intratável e acarretará complicações em diversos órgãos. É dizer, diante da gravidade da situação de saúde da agravante, verifica-se a presença da fumaça do bom direito. Por sua vez, o perigo da demora está claro na hipótese em apreço. Com efeito, restou demonstrada, pelo relatório médico, a urgência na realização da consulta em radioterapia. Vale notar que o relatório médico autoriza presumir, inclusive, o risco concreto de óbito da paciente. Ainda que a paciente esteja classificada no SISREG III com o risco "Verde" (ID 72318415 - Pág. 25), vale notar que no Atestado constante no ID 72318415 - Pág. 19 a própria médica informou que encaminhou e-mail à Gerência de Regulação para alterar a classificação da paciente para risco "Vermelho", diante da gravidade de sua condição. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado n. 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Destaca-se que o Estado Democrático de Direito não se limita ao direito de voto. Tutela, também, o direito à vida plena, pelo qual esta está intrinsecamente ligado ao direito à saúde. Assim, se o médico diz que é necessária a realização da consulta em radioterapia, cabe ao Estado atender o pedido, sobretudo quando se nota que a medida está inserida dentro de um tratamento oncológico que vem sendo realizado em várias frentes. Logo, no caso, a realização da consulta em radioterapia deve ser realizada com urgência. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça à parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização de CONSULTA EM RADIOTERAPIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito